Tribunal: STF
Processo: HC 190534
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR TENTATIVA DE ROUBO. TESE DE CRIME IMPOSSÍVEL. IMPROCEDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CONDENAÇÃO PRETÉRITA CUMPRIDA OU EXTINTA HÁ MAIS DE 5 ANOS COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. PRECEDENTE DO PLANÁRIO. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 593.318/SC). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – As instâncias ordinárias concluíram que o roubo em questão somente não se consumou porque, depois de intimidarem as vítimas, simulando estarem armados, e de saberem que elas não possuíam dinheiro ou qualquer outro objeto de valor, os pacientes afastaram-se para continuarem seus intentos com outras vítimas que estavam nas proximidades. Se fosse, realmente, o caso de desistência voluntária, os roubadores não atentariam contra outras vítimas. Precedentes em casos análogos.



    II – Também não prospera a tese de crime impossível, uma vez que há tempo a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal orienta-se no sentido de que “[a] inexistência de objeto de valor em poder da vítima não descaracteriza a figura típica prevista no art. 157 do Código Penal, porquanto o roubo é modalidade de crime complexo, cuja primeira ação - a violência ou grave ameaça - constitui início de execução” (HC 78.700/SP, Rel. Min. Ilmar Galvão).



    III – Com ressalvas do entendimento pessoal deste Relator, o Plenário desta Suprema Corte, ao julgar o Tema 150 da Repercussão Geral, por maioria, deu parcial provimento ao RE 593.318/SC, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, para fixar a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (Sessão Virtual de 7/8/2020 a 17/8/2020).



    IV – Com efeito, a existência de condenações anteriores, extintas há mais de 5 anos, a despeito de não poderem ser consideradas para fins de reincidência, caracterizam maus antecedentes.



    V – Agravo regimental a que se nega provimento.